Tribunal: TJES
Processo: 5016991-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016991-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL HONORATO DUARTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016991-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL HONORATO DUARTE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. ÚLTIMA PRISÃO APÓS NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO EM REGIME ABERTO. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de retificação da data-base para o cálculo do livramento condicional do apenado Gabriel Honorato Duarte, mantendo a primeira prisão como marco inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a data-base para o cálculo do requisito objetivo do livramento condicional deve ser a data da primeira prisão ou a data da última prisão, após o apenado cometer novo delito no curso da execução da pena em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apenado cumpria pena em regime aberto quando, no curso da execução, cometeu novo delito (tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) após condenação anterior por tráfico privilegiado (art. 33, $\S$ 4º, da Lei n. 11.343/2006), havendo unificação das penas e reconhecimento de falta grave.

O caso em exame revela um
distinguishing
que permite afastar a tese firmada no Tema Repetitivo 1006 do STJ, que estabelece que a unificação de penas não altera a data-base para novos benefícios executórios, e o teor da Súmula 441 e do Tema Repetitivo 709 do STJ, os quais definem que a falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional.

A data da última prisão (22/9/2022) deve ser considerada como marco inicial para o cálculo do livramento condicional, conforme entendimento de que a data da última prisão deve ser considerada para a concessão de novos benefícios no curso da execução penal, especialmente quando o apenado estava em liberdade (regime aberto) e cometeu novo delito no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A data-base para o cálculo do requisito objetivo do livramento condicional, em caso de cometimento de novo delito no curso da execução da pena em regime aberto, deve ser a data da última prisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 441; STJ, Tema Repetitivo 1006, STJ, Tema Repetitivo 709, STJ; HC 945.584/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira; STJ, HC 971.163/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior; STJ, HC 928.154/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira; TJES, AE 5002184-39.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016991-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL HONORATO DUARTE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (ID 1636942, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Exclusiva Regime Fechado - nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000348-79.2019.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido ministerial de retificação da data-base para o cálculo do livramento condicional do apenado Gabriel Honorato Duarte.

Nas razões recursais (ID 1636942, pp. 03/08), o órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, sustentando a impossibilidade de aproveitamento do tempo de pena cumprido antes da nova condenação para o cálculo do livramento condicional. Nesse sentido, defende a necessidade de se considerar a última prisão como data-base para contagem de benefícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na espécie, discute-se a data-base para fins de cômputo do prazo do livramento condicional.

O juízo primevo manteve como data-base para o cálculo a primeira prisão (03/11/2018), ao fundamento de inexistir previsão legal de interrupção do prazo e que a Súmula 441, do STJ, impede a interrupção do lapso temporal para obtenção do benefício.

O Ministério Público, por outro lado, sustenta que o cálculo homologado pelo juízo da Execução resultou em indevido crédito de pena, pois computou o tempo de cumprimento anterior ao delito superveniente. Assim, defende que o marco inicial para o cálculo do requisito objetivo do livramento condicional deve ser a data da última prisão (22/9/2022).

Como cediço, a execução da pena privativa de liberdade no ordenamento jurídico brasileiro é regida por um sistema progressivo, onde o apenado, mediante o cumprimento de requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (comportamentais), galga benefícios que visam sua gradual reinserção social. O cálculo desses lapsos temporais depende de um marco inicial, tecnicamente conhecido como "data-base".

Este termo, uma construção doutrinária e jurisprudencial, não possui definição estrita na Lei de Execução Penal (LEP), mas é fundamental para a higidez do sistema. Em regra, a data-base inaugural para o cômputo de benefícios é a data da prisão (seja em flagrante, preventiva ou decorrente de sentença) que deu início ao cumprimento da reprimenda.

No caso em exame, o agravo tem em seu desfavor duas guias de execução criminal:

1) 0001157-62.2018.8.08.0039

Data do fato/prisão em flagrante: 03/11/2018.

Crime: tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)

Pena privativa de liberdade: 05 (cinco) anos de reclusão

2) 0007407-84.2022.8.08.0035

Data do fato/prisão em flagrante: 22/9/2022

Crime: tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)

Pena privativa de liberdade: 06 (seis) anos de reclusão.

Segundo o sistema SEEU, em 29/10/2019 foi proferida decisão progredindo o agravado para o regime aberto (movimento 21.1), sendo posto em liberdade em 30/10/2019 (movimento 32.1).

Nada obstante, durante o cumprimento do regime aberto, o apenado cometeu novo delito (0007407-84.2022.8.08.0035). O Juízo da Execução, por sua vez, procedeu à unificação das penas, ocasião em que também homologou falta grave consistente no cometimento de delito no curso da execução (movimento 72.1, do SEEU).

Inicialmente, deve-se registrar que o livramento condicional é
cabível
na espécie, uma vez que o apenado não é reincidente em crime hediondo ou equiparado. Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) possui natureza distinta do tráfico comum, razão pela qual não caracteriza reincidência específica em relação a uma condenação por tráfico do caput, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, afastando o impedimento legal para concessão do livramento condicional (HC n. 945.584/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Rememorando, no caso em epígrafe, o agravado estava solto (regime aberto) quando, no curso da execução, cometeu novo delito, tendo o juízo da execução promovido a unificação das penas e reconhecido a prática de falta grave.

Destarte, não desconheço que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1006, do STJ, firmou-se a tese de que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

O teor da Súmula 441, também do STJ, define que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de

livramento condicional
. No mesmo sentido, o Tema repetitivo nº 709: Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave.

Nada obstante, o caso em apreço revela um distinguishing que não pode ser ignorado: o apenado estava cumprindo pena em liberdade e, no curso da execução, cometeu novo crime (reconhecido como falta grave).

Nesse sentido, também entende a c. Corte Cidadã que a data-base para novos benefícios deve considerar a última prisão ou falta disciplinar como marco inicial (STJ, HC n. 971.163/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)

Especificamente sobre o livramento condicional, a Quinta Turma do STJ decidiu o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA.
DATA-BASE PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a data da primeira prisão provisória deve ser considerada como termo inicial para a concessão de livramento condicional, em vez da data da última prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5.

Não se verifica constrangimento ilegal, pois a decisão está de acordo com o entendimento consolidado de que a data da última prisão deve ser considerada para a concessão de novos benefícios no curso da execução penal, ainda mais quando o período anterior da primeira prisão cautelar foi interrompido pela concessão da liberdade provisória
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 928.154/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Em caso semelhante, também decidiu este eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O reeducando estava cumprimento pena em regime aberto quando praticou novo crime 31/05/2020, devendo ser considerado a data última prisão como data-base para a concessão do livramento condicional
. Conforme já decidiu o STJ, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade (AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.). 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AE 5002184-39.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Rel.ª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 12/4/2023)

À vista do exposto, no caso em comento, a data da última prisão deve ser considerada como a data-base para o cálculo do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para, reformando a decisão agravada, estabelecer como data-base do cálculo do livramento condicional a data da última prisão (22/9/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.